Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CAMINHÃO. MOTOCICLETA. BATIDA NA TRASEIRA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. REGRAS DE TRÂNSITO. OFENSA. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO CAUSAL. CULPA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. GASTOS EXPERIMENTADOS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DA VÍTIMA. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA. SOFRIMENTO E DOR. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO. ART. 948, II, DO CC. COMPANHEIRO. INDENPENDÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LITISDENUNCIANTE. PREJUIZOS EXPERIMENTADOS. DIREITO REGRESSIVO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE.
1. A responsabilidade extracontratual tem como fundamento o cometimento do ato ilícito, que consiste na ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
2. O condutor de caminhão que trafega logo atrás de motociclista e, após ficaram parados à espera da abertura de semáforo, arranca e colide com a motocicleta, desequilibrando a sua condutora, com queda e subsequente atropelamento, levando-a ao óbito, pratica ato ilícito e deve indenizar os familiares pelos danos causados. Portanto, restam comprovados o dano, nexo causal e a culpa do motorista do caminhão, por ter agido com imprudência e negligência, com inobservância às regras de trânsito.
3. Os gastos comprovados com o conserto da motocicleta e as despesas decorrentes do velório e luto da família devem ser indenizados, conforme preconiza o artigo 948, I e II, do CC.
4. A morte violenta e instantânea da vítima, atropelada por caminhão, além de ferir direito da personalidade, relacionado à proteção da vida, gera sentido de profunda dor e sofrimento aos familiares, cabendo a compensação a título de indenização por dano moral.
5. O valor a ser fixado em indenização por ato ilícito que cause dano moral deve ser guiado pelo princípio da razoabilidade, aplicado sob o juízo da ponderação, balizado pelos critérios consagrados pela jurisprudência, quais sejam: a capacidade econômica e situação das partes, gravidade e repercussão do dano e a reprovabilidade da conduta do ato praticado pelo réu.
6. O pedido de pensionamento pelo ex-companheiro da vítima exige a comprovação da necessidade do recebedor, mormente quando o próprio artigo 948, II, do CC, disciplina acerca dos alimentos prestados pela falecida quando em vida em favor de seus familiares, situação que não verifica na hipótese do companheiro possuir comprovada situação econômico-financeira privilegiada.
7. A seguradora litisdenunciada é responsável pelo pagamento dos danos causados pelo denunciante e reconhecidos por decisão judicial.
8. Na sucumbência recíproca, porém, não equivalente, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observados os termos do artigo 85, §2o e 86, do CPC.
9. Deu-se provimento parcial ao recurso dos autores. Negou-se provimento ao recurso da seguradora.